Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRECLUSÃO AUSENTE. RETOMADA DA CONVIVÊNCIA. PERÍODO EM QUE A INFANTE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DO PAI. CONTATO POR MEIO DE APLICATIVO ELETRÔNICO DA GENITORA COM A FILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regulamentação provisória da convivência entre os genitores e a filha, por meio de decisão precária, que examina requerimento incidental de antecipação de tutela, pode ser revogada a qualquer tempo, diante da eventual alteração da situação de fato que subsidiou a decisão precedente, nos termos dos artigos 296 e 298, ambos do CPC.1.1. No caso em deslinde houve a superveniência de laudo psicossocial provisório, como bem destacou o Juízo singular, o que justificou a revogação da decisão anterior, que havia indeferido a estipulação de regime provisório de convivência. 1.2. Por essa razão a decisão posterior, ora impugnada, que fixou o regime provisório de convivência, não resultou em violação aos efeitos da preclusão.
2. Em que pese a peculiaridade de que o período de convivência com o pai sirva para a criação e sedimentação de laços afetivos entre o genitor e sua filha, não é razoável impedir que a mãe obtenha informações mínimas a respeito do estado em que se encontra a criança, sobretudo no contexto de retomada de convivência entre o recorrido e a infante, anteriormente interrompido.
3. Recurso conhecido e provido.